Tribunal: STF
Processo: AI 842725
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. INTERVENÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALCANCE DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 33/2001. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. A ausência de manifestação desta Corte acerca da tese de que o art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 33/2001, impossibilita a instituição de CIDE sobre a folha de salários, como é o caso da contribuição ao INCRA, não implica em quaisquer dos vícios do art. 535 do CPC, tendo em vista que a questão não foi devolvida ao STF no recurso extraordinário, mas somente por ocasião do agravo regimental.



    2. A pretensão de revisão do julgado, quando revestida de manifesta inovação recursal, revela-se inadmissível, em sede de embargos de declaração, face aos estreitos limites do art. 535 do CPC, porquanto, inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    3. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.